Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES REJEITADAS. DEPOIMENTO DE INFORMANTE. VALOR PROBANTE. AFIRMAÇÕES CONDIZENTES COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia nos autos do processo de no 0701327-29.2021.8.07.0002 cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. A ré/recorrente pretende a reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor/recorrido. Argui preliminares de incompetência do Juizado Especial, ilegitimidade passiva e suspeição do informante. No mérito, defende que a colisão foi causada por terceiro, que teria colidido em seu veículo, fazendo-o rodar na pista e, na sequência, atingir o veículo do autor/recorrido. Sem contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça que ora se concede à recorrente.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova impossível, ainda que na modalidade indireta, uma vez que o local do acidente não foi preservado, nem mesmo analisado pela autoridade policial à época. A mera análise dos veículos, que nem se sabe se já foram reparados, é insuficiente para demonstrar a dinâmica do acidente, como se revela pelo própria análise da Polícia Civil feita no veículo da recorrente.. Preliminar de incompetência rejeitada
IV. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, o autor afirma que a ré foi a causadora do acidente, o que é suficiente para configurar a legitimidade de ambas as partes. A efetiva responsabilidade da ré é matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. O Juízo de origem ouviu a testemunha arrolada pelo recorrido na qualidade de informante, justamente por serem colegas de trabalho, não tendo havido qualquer alegação de amizade íntima ou outro fato do qual pudesse ser extraído interesse na causa, de modo a qualificar a testemunha como suspeita. Destaco, ademais, que não houve contradita antes do início da tomada do depoimento, acarretando a preclusão. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 16a ed. - São Paulo: Ed. RT).Preliminar rejeitada.
VI. O conjunto probatório formado nos autos é suficiente para permitir a conclusão de que o acidente foi causado pela recorrida, que invadiu a faixa contrária, pela qual trafegava um terceiro veículo, tendo colidido contra este e depois contra o do autor. O próprio laudo trazido pela recorrente demonstra que o veículo sofreu dois impactos, em locais condizentes com a dinâmica narrada pelo autor. O informante deu lastro a tal dinâmica, tendo prestado depoimento coerente e sem contradições e, ausente o interesse na causa, não há porque não lhe dar o valor probante que merece.
VII. Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deve a recorrida ser responsabilizada pelos danos causados à recorrente, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil, não havendo reparo a ser feito na sentença.
VIII. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
IX. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, cuja exigibilidade fica suspensa em função da gratuidade de justiça. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.